Tribunal: TJDFT
Processo: 0713117-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713117-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA EMBARGADO: LUCIANO ORNELAS CHAVES V I S T O S. Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória de urgência e de evidência, ajuizada por MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA em desfavor de LUCIANO ORNELAS CHAVES, com a finalidade de rescindir o acórdão proferido nos autos da Ação Rescisória no 0700052-56.2018.8.07.0000, ajuizada pelo Réu da presente Ação em desfavor da ora Autora. Foram indeferidos os pedidos de tutela de evidência e de urgência (Doc. Num. 26778551). A Autora interpôs contra a referida decisão recurso de Agravo Interno (Doc. Num. 27495171) e, posteriormente, Embargos de Declaração (Doc. Num. 27829802). O Réu apresentou contestação (Doc. Num. 28023212), em relação à qual a Autora manifestou-se em réplica (Doc. Num. 28864444). Nos termos da certidão de ID Num. 28982138, o Réu não apresentou resposta ao Agravo Interno e aos Embargos de Declaração. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, no prazo de 10 (dez) dias, justificando-as. I. Brasília - DF, 04 de outubro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador